Tribunal: TJSP
Processo: 1631608-39.2021.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução Fiscal - Município de São Paulo - Acórdão que negou provimento ao recurso para manter o acolhimento da exceção de pré-executividade, em razão do reconhecimento da decadência do IPTU do exercício de 2013 - Alegação de contradição - Inocorrência - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Execução Fiscal - Município de São Paulo - Acórdão que negou provimento ao recurso para manter o acolhimento da exceção de pré-executividade, em razão do reconhecimento da decadência do IPTU do exercício de 2013 - Alegação de contradição - Inocorrência - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.